Tribunal: TJDFT
Processo: 0726020-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela douta patrona da agravada1, viera ela a falecer em razão da sua condição de saúde. Destarte, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num 49390692.